Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727544-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FRANCISCO MARTINS AGRAVADO: ODETE ALVES CIRQUEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL FRANCISCO MARTINS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, Dr. Wander Lage Andrade Junior, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por ODETE ALVES CIRQUEIRA PEREIRA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor agravante. Em suas razões recursais (ID 61155109), o recorrente defende a impenhorabilidade do valor constrito, com amparo no art. 833, X, do CPC, argumentando que a quantia é inferior a 40 salários-mínimos. Sustenta, ainda, que o valor bloqueado é indispensável à sua subsistência. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o imediato desbloqueio do valor constrito. No mais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimado para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, “documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, além de cópia da última declaração de imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF” (ID 61197366), o recorrente não trouxe aos autos os documentos solicitados, sob as justificativas de que: “não possui condições de anexar aos autos Declaração de Imposto de Renda, haja vista que o mesmo se encontra isento da apresentação da mesma ante o não auferimento de renda tributável”; “fora juntada, com a inicial do presente recurso, o único comprovante de rendimento que possui”; “não possui outra conta bancária, e não possui qualquer outro tipo de renda” (ID 61285268). É a síntese do necessário. DECIDO. Embora oportunizado ao recorrente fazer prova da miserabilidade alegada, não foi carreada aos autos a documentação reclamada como necessária à comprovação da condição de hipossuficiência financeira imprescindível para a concessão do benefício vindicado. Conforme se verifica, o agravante não trouxe aos autos sequer o extrato bancário relativo à conta na qual foi promovido o bloqueio judicial objeto do presente agravo. A alegação de que não possui outra conta bancária não encontra amparo na pesquisa realizada via SISBAJUD, que indica a existência de conta de titularidade do recorrente junto à Caixa Econômica Federal (ID 198064883 dos autos originários). Tal omissão obsta a análise da real situação financeira da parte, sobretudo porque, afora a percepção da aposentadoria, não se pode ignorar eventuais rendimentos complementares e/ou ativos financeiros de titularidade do autor agravante. Nesse contexto, impõe reconhecer que não logrou êxito em atender a contento o comando judicial e comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao agravante. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 09 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator